Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-11.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0002868-11.2017.8.11.0086
RECORRENTE(S): EDUARDO RAFAEL BUSS
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43312983) interposto por EDUARDO RAFAEL BUSS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 42436971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÓBITO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há de se falar que na demanda envolvendo pedido referente à disponibilização em vaga de UTI, haja proveito econômico.
Desse modo, considerando-se que o valor da transferência hospitalar não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002868-11.2017.8.11.0086. RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 20/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, na hipótese de a ação possuir valor certo, sequer impugnado pelo Recorrido, e não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual legal, entre 10% e 20% do valor da causa.
Recurso tempestivo (id. 43361951) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 43404958).
Sem contrarrazões, conforme id. 50522995.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que, na hipótese de a ação possuir valor certo, não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual entre 10 e 20% do valor da causa previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e fixou honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual corresponde a 2% do valor da causa que, in casu, é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“Desse modo, considerando-se que o valor da transferência hospitalar não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.
O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 85, § 8o: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Nesse diapasão, deve ser adotado o critério de fixação por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”. (g.n.) id. 42436971
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, o Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa, sequer impugnado pelo Recorrido, não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presente todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII